Tribunal: TJDFT
Processo: 0732971-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. PONDERAÇÃO DA ANÁLISE DA EXPRESSÃO DA VONTADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM RELAÇÃO À EXTENSÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. CASO CONCRETO: PRETENSÃO CENTRADA NOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTO DESCASO NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. CONSTATADA A DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO DA PARTE REQUERENTE. DÚVIDA QUANTO À EXTENSÃO DA DIFICULDADE COGNITIVA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PRÓPRIA REQUERENTE, AGORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À VARA CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSO EXTINTO (Lei n. 9.099/95, Artigo 8o c/c Art. 51, IV).
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em 08.07.2019, em que pugnou pela reparação dos danos morais (R$ 2.500,00) decorrentes de falha na prestação dos serviços (em julho/2019 teria efetuado recarga de R$ 10,00 em seu celular pré-pago, sem lograr a utilização dos serviços, razão pela qual teria comparecido à loja da CLARO, “por várias vezes”, mas foi “tratado com descaso”, e sem a solução do problema).
II. Insurgência do consumidor contra a sentença de improcedência do pedido. A matéria devolvida à Turma Recursal objetiva a declaração de “nulidade de toda a instrução processual”, e o declínio de competência para a Vara Cível, a fim de que a parte seja devidamente assistida juridicamente, por se tratar de pessoa com deficiência cognitiva evidente (incompetência do sistema dos Juizados Especiais - Lei n. 9.099/95, Art. 8o c/c CC, Art. 4o, III) invocando-se, para tanto, princípios e normas protetivas das pessoas com deficiência.
III. A harmonia horizontal das normas do ordenamento jurídico recomenda a interpretação sistêmica do Artigo 8o da Lei n. 9.099/95, especificamente no sentido de ponderação da situação jurídica processual do “incapaz” (instituto de direito civil) em relação à (i) inviabilidade da expressão de sua vontade; (ii) dimensão da causa de pedir e do pedido; (iii) simplicidade e celeridade processuais e (iv) proteção jurídica das pessoas com deficiência (Lei n. 9.099/95, Artigo 2o; Código Civil, Artigos 3o e 4o, inciso III; Decreto n. 6.949/2009 e Lei n. 13.146/2015).
IV. A Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência dispõe que os Estados Partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça, em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo papel das pessoas com deficiência como participantes diretos ou indiretos, inclusive como testemunhas, em todos os procedimentos jurídicos, tais como investigações e outras etapas preliminares (Decreto n. 6.949, 25.08.2009, Art. 13).
V. No caso concreto, aparentemente existiria certa dificuldade de comunicação do requerente. No ponto, destaca-se que: (i) o consumidor formulou requerimento de “acompanhamento para a sessão de conciliação, por possuir necessidades especiais”, na mesma data designada para a audiência (17.10.2029); (ii) o pedido não teria sido atendido (ambas as partes compareceram desacompanhadas por advogado); (iii) em 25.10.2019, conforme certidão de ID 14921292, o autor compareceu ao CJU e, diante da dificuldade de se comunicar e de ser compreendido, foi solicitada nova audiência de conciliação; (iv) foi designada nova sessão conciliatória, para o dia 18.11.2019, à qual compareceram o requerente e o preposto da requerida (novamente desacompanhados por advogado)
VI. Na moldura processual, a prolação de sentença de improcedência, sem a necessária certeza sobre a total compreensão do requerente, quanto ao trâmite processual e às diligências (inclusive probatórias) a seu encargo, poderia redundar em oblíqua ofensa às normas protetivas da pessoa com deficiência cognitiva (notadamente a igualdade de condições), tudo a respaldar o pleito de reconhecimento da nulidade processual (despicienda a realização de perícia psicológica, diante da expressa declaração de dificuldade à expressão da vontade), formulado pela Defensoria Pública. Não obstante, inviável o pretendido declínio da competência às Varas Cíveis, devendo o processo ser encerrado sem resolução do mérito, nos termos da legislação de regência (Lei n. 9.099/95, Artigo 51, IV).
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Processo extinto sem resolução do mérito (Lei n. 9.099/95, Artigo 51, IV). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 55).